Tribunal: TJMMG
Processo: 2001047-81.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
Processo n. 2001047-81.2019.9.13.0003 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 28/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE PRATICAR A INFRAÇÃO DISCIPLINAR - VALORAÇÃO DA PROVA PELO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - INEXISTÊNCIA - A AUSÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS E VÍTIMA NÃO REQUERIDA PELA PARTE NÃO CONSTITUI INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO PROCESSUAL CONTRADITÓRIO - RECURSO PROVIDO PARA MANTER O ATO ADMINISTRATIVO PUNITIVO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelada Janusa Santos de Almeida, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para reformar a sentença proferida em Primeiro Grau de jurisdição e manter o ato punitivo decorrente do Processo Administrativo- Disciplinar n. 109320/2017-34º BPM. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais contra a sentença que acolheu as pretensões da autora e anulou a punição disciplinar decorrente do Processo Administrativo-Disciplinar n. 109320/2017- 34° BPM. A apelada propôs a presente ação ordinária informando que foi punida com o decréscimo de vinte pontos em seu conceito funcional, bem como com prestação de oito horas de serviço, pela prática da transgressão disciplinar descrita no inciso V do art. 13 da Lei n. 14.310/2002, por ter praticado atos que denotaram tratamento desrespeitoso para com a Sgt PM Rosiane. Disse a ora apelada que a punição foi desmotivada, desproporcional e sem razoabilidade, pois não teve a intenção de desrespeitar a autoridade da graduada e que tudo não passou de um equívoco, pois, após ser advertida pelo Sgt PM Gomes a pedido da Sgt PM Rosiane, “se sentiu péssima com aquela situação”. Argumentou ainda a apelada em sua petição inicial que “o comportamento provocativo da Sgt PM Rosiane favoreceu profundo abalo emocional na Autora”, que a sua conduta não caracterizou uma infração disciplinar e que o Maj PM Fábio declarou em seu depoimento que não presenciou a prática de infração disciplinar.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Aduziu ainda a ora apelada que a decisão punitiva foi fundamentada apenas nos depoimentos da vítima e das testemunhas Maj PM Fábio e Sd PM Argamim, prestados quando da elaboração do auto de prisão em flagrante delito. Alegou ainda que, apesar de não ter requerido o depoimento das testemunhas e da vítima, “é dever do Sindicante garantir a ampla defesa do acusado, realizando todas as diligências necessárias para a busca da verdade real.” Disse que ocorreu o falecimento de sua mãe dias antes dos fatos considerados como transgressão disciplinar, contudo tal circunstância foi desconsiderada, e que tem o direito à ampla defesa e ao contraditório. Afirmou a ora apelada que o art. 60 da Resolução Conjunta n. 4220/2012 prevê a possibilidade de aproveitar os depoimentos prestados em auto de prisão em flagrante, desde que realizado novo ato com a participação da defesa, e que não houve a nomeação de defensor ad hoc quando da oitiva das testemunhas e vítima. Por fim, disse que o princípio da legalidade foi violado, pois foi notificada para reunião no dia 26/10/2017, às 9 horas, porém esta começou apenas às 10h15minh e terminou às 10h25minh. Com tais razões, a autora, ora apelada, requereu a anulação da punição disciplinar, com a restituição dos pontos descontados de seu conceito funcional e dos dias de suspensão punitiva. Requereu, ainda, os benefícios da justiça gratuita, estabelecendo como valor da causa a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). O pedido de justiça gratuita foi deferido, bem como determinada a citação do réu. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação afirmando que o procedimento administrativo disciplinar respeitou os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e que é permitida a utilização de provas obtidas em outros processos, desde que garantida a ampla defesa, e que a ora apelada participou de todo o procedimento, contudo não arrolou testemunhas (evento 13). Aduziu ainda o Estado de Minas Gerais que a ora recorrida desrespeitou sua superior sem qualquer causa de justificação, que a decisão punitiva foi fundamentada e que a apreciação do Poder Judiciário deve se restringir à legalidade do ato administrativo e que inexistem vícios a serem reconhecidos. Com tais razões, pugnou o Estado de Minas Gerais que não fossem acolhidas as pretensões da autora, bem como fosse ela condenada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. A autora impugnou a contestação, reiterando os argumentos utilizados em sua petição inicial e argumentando que o réu não opôs fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, requerendo o acolhimento de suas pretensões. Determinada a especificação de provas, as partes pugnaram pelo julgamento da ação no estado em que se encontrava (eventos 25 e 26). O juiz de primeiro grau de jurisdição proferiu sentença julgando procedentes as pretensões da autora. Disse o magistrado que houve violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório por não terem sido ouvidas a suposta vítima e a testemunha Maj PM Fábio Oliveira deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Almeida no procedimento disciplinar. Argumentou o magistrado que houve a prática de atos processuais sem a concessão do direito de defesa da investigada e que ela não pôde elaborar perguntas às testemunhas e vítima. (evento 28) Devidamente intimado, o Estado de Minas Gerais recorreu da sentença, requerendo a reforma da decisão recorrida para que seja mantido o ato disciplinar, argumentando que o ato punitivo foi praticado dentro dos limites da legalidade e que não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito da decisão adotada pelo administrador público. Disse que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados e que foi oportunizada à apelada a efetiva participação em todas as fases do processo e que em nenhum momento foi solicitada a oitiva de testemunhas ou da vítima (Evento 54). A apelada apresentou as suas contrarrazões no evento 57, requerendo seja negado provimento ao presente recurso e mantida a sentença. É o relatório. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores juízes, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e manter a validade do ato administrativo punitivo. Quanto à alegação da apelada no sentido de que não teve a intenção de praticar a infração disciplinar, existindo provas do fato, como no caso em apreço, não é possível ao Poder Judiciário valorá-las, sob pena de substituir a administração militar e, assim, violar o disposto no art. 2º da CR/88. Portanto, rejeito tal argumentação. Embora a apelada tenha afirmado em sua petição inicial que “é dever do Sindicante garantir a ampla defesa do acusado, realizando todas as diligências necessárias para a busca da verdade real.”, constato nos autos do procedimento disciplinar que inexistiu qualquer violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório no caso em apreço. Para lastrear a aplicação da penalidade, a administração militar utilizou os depoimentos colhidos no processo disciplinar e os demais documentos nele encartados, entre eles os termos de depoimentos prestados no inquérito policial militar pela vítima e pelas testemunhas Maj PM Fábio e Sd PM Argamim. A administração militar promoveu nova oitiva das testemunhas Oseias Xavier da Rocha e Delfonso Gomes dos Santos (fls. 01/02 do evento 01- DOC 5), que já haviam prestado depoimento quando da lavratura do auto de prisão em flagrante delito, com a devida notificação da apelada para acompanhar tais atos. Registra-se, por oportuno, que a apelada arrolou 3 (três) testemunhas (fl. 16 do evento 01 - DOC 5), cujos depoimentos foram colhidos, conforme documentos de fls. 08/10 do evento 01 - DOC 6. Entretanto, a apelada não formulou qualquer requerimento da oitiva da vítima e das testemunhas Maj PM Fábio e o Sd PM Argamim.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Destaco que constou na Portaria n. 109.320/2017-SAD/34ºBPM (fl. 04 do evento 01-DOC 4), além da descrição clara dos fatos em apuração, o esclarecimento didático acerca da faculdade de o militar constituir defensor, apresentar defesa prévia, juntar documentos, arrolar testemunhas e, após a instrução, apresentar sua defesa final. Portanto, os depoimentos que a apelada alega não terem sido realizados não foram por ela requeridos. No caso, aplica-se o princípio venire contra factum proprium, que determina a vedação do comportamento processual contraditório. Isso significa que a autora/apelada não pode se aproveitar de situações que foram criadas por ela mesma. A opção da apelada de deixar de constitui defensor técnico, de acompanhar todos os atos do procedimento administrativo e de arrolar todas as testemunhas que entendia como necessárias não constitui qualquer irregularidade no ato punitivo. É manifestação de sua liberdade processual. Por fim, o alegado atraso de 01h e 15min no início da reunião no dia 26/10/2017 constitui mera irregularidade, e a apelada não indicou qualquer prejuízo com tal atraso ou a sua impossibilidade de seu acompanhamento dos atos diante de tal atraso. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e manter o ato punitivo decorrente do Processo Administrativo-Disciplinar n. 109320/2017-34° BPM, fixando o ônus sucumbencial na apelada, suspendendo a exigibilidade de tal crédito em virtude do deferimento dos benefícios da justiça gratuita. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de julho de 2020. Des. Fernando Galvão da Rocha Relato